Tribunal: STF
Processo: HC 81627
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS. LIMINAR INDEFERIDA POR MINISTRO DE
TRIBUNAL SUPERIOR.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão de Ministro
de Tribunal Superior que haja indeferido pedido de medida liminar em
pedido de habeas corpus, dado que a antecipação pretendida
subtrairia competência constitucional do Tribunal Superior, no caso o
 STJ.
II. - H.C. inadmitido. Agravo regimental não provido.